Tribunal: TJSP
Processo: 1011072-09.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE RECIBO DE ENTREGA DA MERCADORIA – EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES - INTANGIBILIDADE – A existência de prévio vício da mercadoria negociada, consistente em manchas nas pedras de mármore para serviço de empreitada que depreciou substancialmente o produto, exige prova técnica para aferição se o dano teve origem antes ou depois do beneficiamento, cujos ônus

Ementa:
MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE RECIBO DE ENTREGA DA MERCADORIA – EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES - INTANGIBILIDADE – A existência de prévio vício da mercadoria negociada, consistente em manchas nas pedras de mármore para serviço de empreitada que depreciou substancialmente o produto, exige prova técnica para aferição se o dano teve origem antes ou depois do beneficiamento, cujos ônus da prova era da embargante, por se tratar de fato modificativo do direito da autora, mas que não se desincumbiu desse mister, o que desautoriza a aplicação do princípio exceptio non adimplenti contractus – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011072-09.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante TOK DE
CLASSE MARMORES E GRANITOS DE INDAIATUBA LTDA ME, é apelado PKO
DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011072-09.2017.8.26.0248 -Voto no
2
VOTO No 30.543
APELAÇÃO No 1011072-09.2017.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA 1a V.C.
APELANTE: TOK DE CLASSE MÁRMORES E GRANITOS DE INDAIATUBA
LTDA. ME.
APELADO: PKO DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
MM. JUIZ: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
MONITÓRIA NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE RECIBO
DE ENTREGA DA MERCADORIA EMBARGOS JULGADOS
IMPROCEDENTES - INTANGIBILIDADE A existência de
prévio vício da mercadoria negociada, consistente em manchas nas
pedras de mármore para serviço de empreitada que depreciou
substancialmente o produto, exige prova técnica para aferição se o
dano teve origem antes ou depois do beneficiamento, cujos ônus
da prova era da embargante, por se tratar de fato modificativo do
direito da autora, mas que não se desincumbiu desse mister, o que
desautoriza a aplicação do princípio exceptio non adimplenti
contractus Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos...
Ação monitória julgada procedente, para constituir
o título executivo judicial no valor de R$ 6.630,40,
referente a nota fiscal de venda acompanhada de recibo de
entrega
de
mercadoria,
cujos
embargos
foram
julgados
improcedentes, ao fundamento de que o laudo de vistoria
realizado pela embargada indica que as manchas contidas nos
mármores adquiridos advém do pós beneficiamento, o que não
foi infirmado nos autos (fls. 88/91).
Inconformada, a ré embargante interpõe recurso de
apelação, defendendo que as manchas encontradas nos mármores
adquiridos da embargada constitui defeito de responsabilidade
da fornecedora, na medida em que a cobertura de papelão no
local da instalação foi feita somente depois da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011072-09.2017.8.26.0248 -Voto no
3
impermeabilização das pedras, tanto que concordou com a
suspensão do pagamento e resolução do problema, pelo que deve
ser aplicado o princípio da exceção do contrato não cumprido,
reconhecendo a improcedência da ação monitória (fls. 93/100).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória para constituição do
título executivo judicial consubstanciada em nota fiscal de
compra e venda de peças de pedra de mármore para instalação
em serviço de empreitada.
A apelante opôs embargos, ao argumento de que a
pedraria
entregue
continha
manchas
que
a
depreciavam
substancialmente, e a apelada comprometeu-se a resolver o
vício, mas não o fez, pelo que não poderia ser exigido o
pagamento da obrigação antes do cumprimento de sua parte da
avença, na forma do art. 476 do Código Civil, incorrendo no
princípio exceptio non adimplenti contractus.
O MM. Juiz oficiante rejeitou os embargos, ao
entendimento de que o laudo de vistoria realizado por perito
da apelada indicou que as manchas advieram depois do
beneficiamento da pedra, provenientes da cobertura de papelão
colocada por cima para proteger o mármore durante a obra.
As partes não controverteram sobre o negócio
jurídico e a entrega das mercadorias adquiridas. A
divergência diz respeito a alegados vícios de qualidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011072-09.2017.8.26.0248 -Voto no
4
pedras de mármore adquiridas para instalação em escada.
A fornecedora apelada defende que as manchas
relatadas surgiram após o beneficiamento do mármore, enquanto
a
apelante
defende
que se
trata de
vício vindo da
fornecedora, que se comprometeu a resolvê-lo e não o fez.
O direito constitutivo do direito da apelada está
devidamente comprovado pelos documentos juntados nos autos,
notadamente ante a incontroversa entrega da mercadoria
negociada.
A existência de vício oculto que dê azo à suspensão
da exigibilidade da obrigação constitui fato modificativo do
direito da apelada, de modo que os ônus de sua prova
pertenciam à apelante, na forma do art. 373, inc. II da Lei
Processual.
Cabia à apelante, portanto, comprovar o alegado
vício que autorizasse a aplicação da exceção do contrato não
cumprido.
Contudo, a apelante não produziu nenhuma prova
nesse sentido.
Nesse ponto, deve ficar anotado que a apelada não
reconheceu sua culpa nos e-mails trocados entre as partes,
mas que arcaria com a responsabilidade de sanar os defeitos
se verificada sua culpa, tanto que as partes convencionaram
uma inspeção pelo técnico habilitado pela fornecedora do
produto.
Portanto, ante a divergência sobre a origem das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011072-09.2017.8.26.0248 -Voto no
5
manchas no produto entregue, apenas a prova técnica seria
hábil a comprová-la.
Contudo, instadas a dizer as provas que pretendiam
ser produzidas, a apelante manifestou-se pelo julgamento da
lide no estado que se encontrava (fls. 86/87), perdendo a
oportunidade de demonstrar os fatos modificativos do direito
da autora.
À míngua de prova inequívoca da origem do vício
indicado nos embargos, permanece intangível a r. sentença
apelada.
Finalmente, necessário atentar para a necessidade
de majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora.
Na esteira do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil em vigor: “O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários em 10% sobre o valor da condenação, de rigor a
majoração da verba de sucumbência para 15%, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011072-09.2017.8.26.0248 -Voto no
6
WALTER FONSECA
RELATOR